Tribunal: TJBA
Processo: 8007897-20.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007897-20.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

AGRAVADO: CAIO MAGNO DE FIGUEREDO REIS

Advogado(s)
:
MARCIO TEIXEIRA DA FONSECA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
ASTREINTES
. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. DISPENSA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA MULTA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco Safra S.A. contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, rejeitou impugnação e determinou o prosseguimento da execução de astreintes fixadas em tutela de urgência, em ação movida por consumidor, com ordem de pagamento sob pena de constrição de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento da ordem judicial de suspensão de descontos; (ii) estabelecer se é exigível a multa cominatória sem intimação pessoal do devedor, à luz da Súmula 410 do STJ; e (iii) determinar se é possível a execução provisória das astreintes antes de sentença de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco não comprova de forma inequívoca que o desconto realizado decorre de novo contrato, sendo mantida a conclusão de descumprimento da ordem judicial que determinou a suspensão ampla de descontos em folha.

A continuidade dos descontos no contracheque do consumidor configura violação direta à decisão judicial e justifica a incidência das
astreintes
.

A exigência de intimação pessoal deve ser interpretada à luz do CPC/2015, que privilegia a intimação na pessoa do advogado (art. 513, §2º, I), em consonância com os princípios da instrumentalidade das formas e da boa-fé processual.

A ausência de intimação pessoal não gera nulidade quando demonstrada a ciência inequívoca da parte, evidenciada pela atuação processual ativa do banco após a fixação da multa.

A alegação de nulidade por falta de intimação pessoal viola a boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

A decisão que fixa astreintes constitui título executivo judicial provisório, sendo admissível sua execução antes do trânsito em julgado.

O art. 537, §3º, do CPC autoriza expressamente o cumprimento provisório da multa, condicionando apenas o levantamento do valor ao trânsito em julgado da sentença favorável.

A execução provisória reforça o caráter coercitivo das astreintes e assegura a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 513, §2º, I, e 537, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 410; TJ-BA, AI nº 8026005-05.2023.8.05.0000, Rel. Desª. Carmem Lúcia Santos Pinheiro.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.